Tribunal: TJMT
Processo: 1002788-75.2020.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002788-75.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRINEU MARTINS BRANCO - CPF: 020.125.421-23 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002788-75.2020.8.11.0037

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: IRINEU MARTINS BRANCO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -

INVALIDEZ PREEXISTENTE - NÃO CONSTATAÇÃO - ACIDENTE DIVERSO - SENTENÇA MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – INAPLICABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 80 DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – ART. 85, § 11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

É infundada a alegação de invalidez preexistente se o autor demonstra que os acidentes são diversos e que, inclusive, a lesão referente ao feito ora em análise demandou tratamento específico.

Não configurada nenhuma das situações descritas nos arts. 80, inciso III, e 81, do CPC/2015, impõe-se o indeferimento do pedido de condenação da apelante nas penas de litigância de má-fé.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002788-75.2020.8.11.0037

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: IRINEU MARTINS BRANCO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a requerida pagar R$ 7.087,50 acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais a partir da citação, além das custas e honorários em R$1.000,00, para o causídico de cada parte.

A apelante argumenta que o recorrido já recebeu a indenização pela
lesão no membro inferior esquerdo em total grau de repercussão
, no valor de R$ 9.450,00, por meio do sinistro administrativo n. 2010258674, devido a acidente de trânsito em 26/03/2010.

Diz que a lesão no membro inferior esquerdo é decorrente desse acidente em 2010 e que o autor já recebeu o valor total devido a título de seguro DPVAT.

Alega que estaria configurado o enriquecimento ilícito do apelado caso receba duplamente a indenização, até porque é impossível a invalidez atingir duas vezes o mesmo membro.

Pugna pela reforma da sentença e pelo indeferimento do pedido.

Nas contrarrazões o apelado busca a manutenção do
decisum
e a condenação da apelante em litigância de má-fé ante o caráter protelatório do Recurso e a majoração dos honorários, tendo em vista o trabalho adicional (id. 105772514).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002788-75.2020.8.11.0037

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: IRINEU MARTINS BRANCO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

A apelante argumenta que o recorrido já recebeu a indenização pela
lesão no membro inferior esquerdo em total grau de repercussão
, no valor de R$ 9.450,00, por meio do sinistro administrativo n. 2010258674, devido a acidente de trânsito em 26/03/2010.

Diz que a lesão no membro inferior esquerdo é decorrente desse acidente em 2010 e que o autor já recebeu o valor total devido a título de seguro DPVAT.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5º:

" Art . 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.[...]

Apesar das alegações da apelante, a robusta documentação juntada pelo autor demonstra que os episódios são distintos, e a data relativa ao deste feito ora em análise é 26/06/2019.

Além disso, o autor trouxe documentos médicos que mencionam acidente automobilístico, o atendimento no dia em referência, com a observação de “
fratura exposta de fêmur”
(id. 105773471).

Ademais, a própria perícia médica realizada em juízo confirmou esses dados, a consequente invalidez (id. 105773497) e que há relação entre o acidente descrito e as lesões apresentadas.

Logo, apesar da lesão ter incidido no mesmo membro (perna esquerda), foram dois acidentes distintos, em épocas diferentes, sendo que o primeiro resultou na amputação da perna esquerda a nível do terço proximal (abaixo do joelho) - conforme id. 105772507, pág. 12 - e o outro causou lesão no fêmur.

Assim, como já assinalado, não se verifica preexistência de invalidez que enseje o não pagamento da indenização.

Para ilustrar:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA DE PERICIA - DESNECESSIDADE -
INVALIDEZ PREEXISTENTE - NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
Não se verifica a preexistência de invalidez que impossibilite o pagamento de seguro obrigatório, quando as alegações tratam de acidente de trânsito diverso.
Se restou devidamente demonstrado, inclusive por meio de laudo pericial médico, que as lesões sofridas pelo autor, que acarretaram invalidez permanente, decorrem do acidente de trânsito cuja ocorrência restou comprovada nos autos, cabível a indenização securitária pelo evento danoso que vitimou o segurado.

(N.U 1026606-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012950-25.2017.8.11.0041 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL -
DESNECESSIDADE – AFASTADA - INVALIDEZ PREEXISTENTE - NÃO VERIFICADA - ACIDENTE DIVERSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO No caso, não se verifica a preexistência de invalidez que impossibilite o pagamento de seguro obrigatório, máxime porque as alegações tratam de acidente de trânsito diverso. Ademais, restou devidamente comprovado, inclusive por meio de laudo pericial médico, que as lesões sofridas pelo autor, que acarretaram invalidez permanente, decorrem do acidente de trânsito de que trata o presente.

(N.U 1012950-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Quanto ao pedido de condenação da apelante em litigância de má-fé, não há indícios que autorizem a fixação da multa, pois não ficou caracterizada nenhuma das situações elencadas nos arts. 80, inciso III, e 81, do CPC/2015.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e, diante do trabalho adicional do patrono do apelado, majoro a verba honorária devida pela Seguradora em R$200,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021